Tribunal: CARF
Processo: 19647.015729/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015729/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.871 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCELO DE PAULA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
OMISSÃO DE RECEITA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ARTIGO 12 DA
LEI No 7.713 DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Deve ser revisto lançamento fundamentado na redação original do art. 12 da
Lei 7.713/1988, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de
mérito do RE no 614.406/RS.
PRECATÓRIO. PAGAMENTO FRACIONADO. PERÍODO EM QUE DEVE
SER RECONHECIDA A RENDA.
Se a solução de dívida formalizada em precatório desdobra-se em duas (ou
mais) parcelas, uma inicial e outra complementar (apurada posteriormente),
deve-se oferece-las à tributação no momento em que houver os respectivos
creditamentos. Assim, não há omissão de receita referente à declaração devida
em 2003 quanto ao pagamento de parcela complementar creditada apenas em
2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015729/2007-98
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015729/2007-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 11-36.932 1a
Turma da DRJ/REC – fls. 58-62), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente de omissão de receitas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Deve compor a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste
anual os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte no curso do ano-
calendário, no valor devidamente comprovado.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de Lançamento, do
exercício 2003, ano-calendário 2002, conforme consta do termo de Descrição dos fatos
e enquadramento legal, “Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou
Física, decorrentes de trabalho com vinculo empregatício. O contribuinte deixou de
declarar R$ 20.496,00, conforme 42.022/AL, precatório n° recebidos pelo êxito obtido
no julgamento da Ação Declaratória 2003.83.00009323-4 que julgou procedente o
reajuste de 28,86% nos seus vencimentos.No julgamento da Apelação Cível no 345122-
PE, que pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o
Tribunal Regional Federal da 5a Região considerou-os de natureza remuneratória e,
portanto, tributáveis. Dessa forma, foram acrescidos R$ 20.496,00 aos rendimentos
tributáveis declarados.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e 6° da Lei no 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei no
8.134/90; arts. 10 , 3 0 , 5 0 , 6°, 11 e 32 da Lei no 9.250/95; art. 21 da Lei no 9.532/97;
Lei no 9.887/99; arts. 10 , 2° e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 44 do Decreto n°
3.000/99 - RIR/1999.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS
0 valor da Linha 38 - Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, foi alterado em razão da
exclusão de rendimentos tributáveis na declaração,
2. Com efeito do fato acima mencionado, foi apurado IRPF/2003 Suplementar no valor
de R$ 5.636,40, multa de oficio e juros de mora, total do crédito tributário apurado R$
13.819,32, atualizado até outubro/2007.
3 Não concordando com o lançamento a contribuinte o apresentou a impugnação,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem, para alegar que “0 requerente recebeu o
montante de R$ 11.401,63, como pagamento de precatório, relativo ao reajuste dos
28,86%, obtido pelo êxito no processo n°. 9700023346/Justiça Federal de Alagoas. Do
aludido valor, R$ 4.552,54, foram pagos aos advogados, Senhores Srs: George
Sarmento Lins, CPF número 002.876.794-20, Antônio Nabor Areias Bulhões, CPF
número 060.582724-81 e João José Cury, CPF número02.542.631/0001- 69, conforme
declaração anexa. o valor de R$ 6.849,09, foi lançado como rendimentos isentos e não
tributáveis, com base em documentação fornecida pelo sindicato dos Policiais Federais
em Pernambuco. No Auto de Infração retro mencionado, a Receita Federal informa que
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015729/2007-98

o requerente omitiu rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou física, decorrentes de
trabalho com vinculo empregatício, deixando de declarar R$ 20.496,00, valor que não
condiz com a aquele efetivamente recebido pelo mesmo e já devidamente informado no
parágrafo anterior, cuja planilha e extrato bancário emitido pela Caixa Econômica
Federal, com os respectivos valores, encontram-se anexados. Diante do acima
expendido, demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
modificando-se o débito fiscal reclamado, cujos valores deverão ser recalculados com
base nos dados demonstrados.”
3.1 O contribuinte anexou listagem do saldo recebido atinente ao precatório, extrato da
Caixa Econômica Federal, referente ao valor recebido em 2002, cópia do DARF,
recolhimento do IRPF/2003, ano-calendário 2002, no código 2904, no valor de R$
1.883,50, multa e juros no total de 3.994,98, (fls. 14). Observa-se do extrato de fls. 19,
que o valor foi alocado ao presente processo, reduzindo o valor do IRPF/2003, para R$
3.752,90. Portanto, o crédito tributário da presente líder é de R$ 3.752,90, multa de
oficio e juros de mora, total do débito em 24/03/2004 R$ 8.555,28.
4. Posteriormente, foi juntado aos autos, a cópia da apelação cível no 345122, fls 46/49.
A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente com as
demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. Da apreciação da listagem de pagamento do precatório (fls 4) consta em nome do
interessado o valor de R$ 11.361,09, com desconto de R$ 4.552,54, valor liquido
recebido R$ 6.849,09. No sentido de comprovar os valores acima o contribuinte anexou
extrato da Caixa Econômica Federal, onde efetivamente comprova os valores acima
mencionados. Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios o contribuinte
informou pagamentos aos advogados George Sarmento Lins, Antônio Nabor Areias
Bulhões e João José Cury o valor individual de R$ 1.517,51, total de R$ 4.552,53, que
corresponde ao valor do desconto efetuado pela Caixa Econômica Federal, constante do
extrato de fls. 03.
6. Entretanto, o lançamento foi efetuado com base na planilha de fls 38, onde consta o
total a ser pago ao contribuinte foi de R$ 24.374,00, com dedução de R$ 3.878,00, valor
a receber R$ 20.496,00, 7. A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era
regida, na época do fato gerador objeto da presente lide, o ano-calendário de 2002, pelo
art. 12 da Lei no 7.713/1988, nos seguintes termos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
8. Somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2010 foi dado novo
regramento legal à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, em razão da
edição da Lei no 12.350/2010, que resultou da conversão da Medida Provisória no
497/2010, inserindo na Lei no 7.713/1988 o art. 12-A, abaixo transcrito:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015729/2007-98

§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e II – contribuições para a Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual § 7o Os
rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo 8.1
A Instrução Normativa no RFB no 1.127/2011, que disciplina o art. 12-A da Lei no
7.713/1988, também é aplicável unicamente aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/2010.
9 Verifica-se que o lançamento foi efetuado com base nas informações contida na
listagem de fls. 38, atinente ao pagamento da ação judicial dos 28,86%. Constata-se que
na referida listagem dos refere-se ao pagamento de “ rendimentos e não tributados de
ação judicial dos 28,86%”. 10. Não concordando, com o valor do crédito tributário
apurado o contribuinte apresentou outra de listagem, conforme se observa às fls. 04,
onde consta a informação de “listagem de saldo” com os valores diferentes da listagem
de fls. 38. Com relação ao valor constante da listagem apresentada pelo contribuinte
consta extrato da Caixa Econômica Federal fls. 03, confirmando os valores da mesma.
Ainda, em relação ao documento da Caixa Econômica Federal, constata-se que a
abertura da conta foi efetuada em 22/05/2002, e o crédito questão foi efetuado em
03/06/2002.
11. Diante do que foi exposto as listagens dos pagamentos da ação judicial se deu em
dois momentos, pois a que deu origem ao lançamento consta a informação de “
rendimentos não tributados de ação judicial dos 28,86%” e a listagem apresentada
pelo contribuinte trata-se do saldo da referida ação judicial. Assim sendo, fica
comprovado que houve dois pagamentos, uma parcela constante da listagem que deu
origem ao lançamento e posteriormente, o saldo da referida ação judicial. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base no primeiro pagamento, quando deveria ter sido
sobre o total recebidos pelo contribuinte, constante das listagens de fls. 04 e 38. .
12. Observe-se do documento de fls. 03, da Caixa Econômica Federal, consta o dia
22/05/2002, a abertura da conta para recebimento dos valores da ação judicial e o
documento apresentado com o pagamento do saldo da ação judicial foi em 03/06/2002,
onde presume-se que a primeira parcela tenha sido efetuada em data anterior ao
pagamento do saldo da ação judicial.
13 Deve-se ressaltar que o art. 144 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional),
determina expressamente a aplicação da lei tributária vigente na data de ocorrência do
fato gerador, como transcrito abaixo:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015729/2007-98

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
14. Assim, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, para fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2002 é determinada pelo art. 12 da Lei no
7.713/1988, como efetivada na notificação de lançamento.
15. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, para manter na
integra na Notificação de Lançamento. Ressalte-se que consta dos autos cópia do
DARF, recolhimento do IRPF/2003, ano-calendário 2002, no código 2904, no valor de
R$ 1.883,50, multa e juros no total de 3.994,98, (fls. 14). Observa-se do extrato de fls.
19, que o valor foi alocado ao presente processo, reduzindo o valor do IRPF/2003, para
R$ 3.752,90. Portanto, o crédito tributário da presente líder é de R$ 3.752,90, multa de
oficio e juros de mora, total do débito em 24/03/2004 de R$ 8.555,28
Ciente do acórdão da DRJ em 22/06/2012, o sujeito passivo, em 23/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que
a) o recurso voluntário é tempestivo; e
b) recebeu em parcela única o montante demonstrado pelos documentos anexos
ao recurso, sem a existência de outros rendimentos recebidos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação coligida pelo acórdão-recorrido, o recurso
voluntário deve ser provido.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir qual o regime aplicável aos rendimentos recebidos de modo fracionado, oriundos de uma
mesma decisão judicial.
No caso em exame, o recorrente recebeu o valor total de 16.969,80, pagos em
duas parcelas: R$ 11.401,63 em 28/05/2002 e R$ 5.568,17 em 05/04/2004. A origem de ambas
as parcelas é a mesma, ou seja, o pagamento foi motivado pela sentença transitada em julgado
prolatada no Processo Originário n° 0002334-92.1997.4.05.8000 e vertida no Precatório de n°
42.022/AL.
Nesse sentido, lê-se à fls. 90, verbatim:
CERTIFICO, atendendo à solicitação de parte interessada, que consta no Sistema de
Registro de Processos deste Tribunal o Precatório de n° 42.022/AL, natureza, alimentar,
extraído do Processo Originário n° 0002334-92.1997.4.05.8000, movido por JOSÉ
CARLOS IZIDORO DOS SANTOS e outros contra a UNIÃO.
CERTIFICO que, para o beneficiário MARCELO DE. PAULA GOMES, CPF
061.953004-97, foram depositados os valores brutos de R$ 11.401,63 (onze mil,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015729/2007-98

quatrocentos e um reais e sessenta e três centavos) em 29/05/2002 e R$ 5.568,17 (cinco
mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos) em 05/04/2004.
Assim diferentemente do que afirma o recorrente, ele recebeu duas parcelas, e não
uma, a título de solução do precatório.
Porém, apesar da linguagem natural e não técnica utilizada pelo recorrente, o que
ele aparentemente deseja exprimir é que os valores deveriam ser oferecidos à tributação quando
do respectivo recebimento.
De fato, não consta da motivação do lançamento, nem da fundamentação do
acórdão-recorrido, contradição ao alegado oferecimento à tributação da segunda parcela,
constante à fls. 74:
3.7. E mais, a própria certidão do Precatório n. 42.022/AL (TRF 5a Região) demonstra
um único recebimento pelo Recorrente advindo deste Precatório (Doc. 05) referente ao
ano de 2002. Exatamente o de R$ 11.401,63, REPISE-SE: único valor recebido em
2002! O outro valor recebido pelo Recorrente de R$ 5.568,17, conforme referida
certidão atesta, ocorreu em 2004, ou seja, não é objeto desta autuação e se encontra
devidamente declarado em DIRPF referente ao ano-calendário 2004.
A redação original do art. 12 da Lei 7.713/1988, utilizada para fundamentar o
lançamento, assim prescrevia:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Ocorre que a constitucionalidade de tal texto legal foi afastada pelo Supremo
Tribunal Federal, em decisão vinculante e de projeção ampla (erga omnes):
RE 614406/RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):
Min. ROSA WEBER Redator(a) do acórdão: Min. MARCO AURÉLIO Julgamento:
23/10/2014 Publicação: 27/11/2014 Órgão julgador: Tribunal Pleno Publicação
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG
26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014 Partes RECTE.(S) : UNIÃO PROC.(A/S)(ES) :
PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL RECDO.(A/S) : GERALDO
TEDESCO ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO LUNELLI Ementa IMPOSTO DE
RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção
cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:10580.720707/2017-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Nov 12
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício:
2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA. Relativamente ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidade de previdência complementar não estavam
enquadrados na sistemática de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais
rendimentos. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e
com aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o
do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015729/2007-98

competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física,
com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no
importe de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte,
conforme competências compreendidas na ação (regime de competência). (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana
Arrais Egypto - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam
Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Numero do processo:10530.723691/2015-73 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 25
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Fri Dec 14 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011
SUPOSTA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Só se mantém o lançamento
fiscal referente a omissão de rendimentos quando demonstrado de forma inequívoca nos
autos que se trata de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não
foram oferecidos a tributação.
Numero da decisão:2001-000.704
Numero do processo:10845.724370/2018-95 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Mar 05 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Mar
31 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2013 RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
TRIBUTAÇÃO.
ARTIGO
12
DA
LEI
No
7.713
DE
1988.
INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Os rendimentos de
previdência complementar recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão
definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do
artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
Numero do processo:17698.720344/2013-63 Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 03 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Tue Oct 16 00:00:00
UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2009 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto sobre a renda
incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos até o ano-calendário de 2009
deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015729/2007-98

Como o art. 12 da Lei 7.713/1988 não pode servir de fundamento de validade ao
lançamento, a constituição do crédito tributário deve ser revista à medida que maculada pelo
respectivo texto legal.
De todo o modo, a questão deveria ter sido resolvida a partir do marco temporal
definitorio para reconhecimento da renda: o efetivo creditamento.
Pelo que se depreende da certidão de fls. 90, as parcelas foram creditadas em
anos-calendários diferentes. O valor residual ou complementar, de R$ 5.568,17, foi creditado
(disponibilizado) em 2004, e não em 2002 (cf. também fls. 89).
Desse modo, não houve omissão de receita equivalente a R$ 5.568,17 referente ao
ano-calendário de 2002, para declaração obrigatória em 2003. Deve-se assim desconstituir o
crédito tributário na parte em que decorrente de referida omissão de receita inexistente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital